Tribunal: TJDFT
Processo: 0008118-57.2018.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Estupro de vulnerável. Vulnerabilidade temporária. Embriaguez completa. Provas. Laudo pericial. Depoimento das vítimas e das testemunhas. Consequências do crime. Personalidade do réu. Comportamento da vítima.
1- Para se condenar por crime sexual no caso de vulnerabilidade temporária – embriaguez completa -, necessária prova de que a vítima, no momento do ato, era totalmente incapaz de oferecer resistência.
2 – É de se manter a condenação se os depoimentos da vítima e das testemunhas e o laudo pericial não deixam dúvidas de que o réu manteve conjunção carnal com a vítima quando ela estava inconsciente, sem condições de resistir ao ato sexual, seja em razão do excesso de bebida alcoólica, da interação dessa com medicamentos antidepressivos ou de substância adicionada à bebida pelo próprio réu.
3 – O abalo psicológico sofrido pela vítima em decorrência da gravidade dos atos libidinosos – rememorou abuso sexual que sofreu na infância e voltou a ter quadro severo de depressão -, justificam a valoração negativa das consequências do crime.
4 - A circunstância judicial favorável, com exceção do comportamento da vítima, não leva à redução na pena – significa apenas que a pena não será elevada. Partindo da pena mínima em abstrato cominada ao crime, a cada circunstância judicial desfavorável, o juiz acrescenta-lhe um quantum, sem extrapolar a pena máxima prevista.
5 - Se o comportamento da vítima não contribuiu para que o crime ocorresse, não deve essa circunstância ser considerada em favor do réu.
6 – Apelação não provida.